Tribunal: TJMT
Processo: 1036904-03.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036904-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THÁTYLLA MIRIELLE JACINTO DA SILVA (APELANTE), L. D. J. D. S. (APELANTE), JAMILLY POLIANA JACINTO DA SILVA (APELANTE), ROSELI JACINTO - CPF: 948.905.441-00 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), PAMELA CHRISTINA JACINTO DA SILVA - CPF: 054.184.591-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D. L. B. M. J. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MENINGITE BACTERIANA (MENINGOCÓCICA) - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – OMISSÃO ESPECÍFICA - DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É de responsabilidade do Estado os danos causados pela inobservância do dever de proteção previsto no art. 5º, § XLIX, da Constituição Federal. Incidência do entendimento pacificado do Superior Tribunal Federal, conforme julgamento do RE n. 841.526/RS, com repercussão geral (Tema 592), segundo o qual “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

2. Portanto, em se tratando de omissão específica, que enseja a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos para que se configure o dever de indenizar: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo causal.

3. Responsabilidade é do ente estatal pelo ilícito civil, a indenização à autora é imperativa, em face da morte do ente familiar ocorrida dentro do estabelecimento prisional, sem ter tido a correta observância dos deveres de guarda e vigilância pelo ente público.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROSELI JACINTO E OUTROS.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSELI JACINTO e pelos menores P.C.J.S, J.P.J.S., L.D.J.S., T.M.J.S. e D.L.B.J.S., devidamente representados pela sua genitora, a primeira reclamante,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Agamenom Alcântara Moreno Júnior
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
” nº 1036904-03.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que está configurada a responsabilidade do recorrido, pois “
em período anterior a sua prisão, o De Cujus estava em perfeitas condições de saúde, sendo que jamais em sua vida foi acometido ou diagnosticado com a doença de meningite meningocócica antes de ter sua prisão realizada no dia 07/02/2016. Ou seja, todos os indicativos levam a crer que as causas da morte do Sr. EDMILSON DA SILVA tiveram origem no ambiente carcerário em que cumpriu prisão preventiva.
”

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso para condenar o Estado em danos morais e materiais, bem como pagamento dos honorários e despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada sustentando, em preliminar a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso no id – 99885996-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto – id - 141615184 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas. Entendendo ser a questão de natureza predominantemente fática, o recorrente pugna pela nulidade da sentença, que não abriu espaço à dilação probatória, mormente pela produção de prova pericial.

No r. sentença, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial por entendê-la desnecessária ao deslinde da causa, assim como também foi indeferida a produção de prova oral, uma vez que a parte autora não justificou a necessidade da oitiva das pessoas elencadas no rol trazido aos autos, ou seja, não relacionou qual ponto controvertido pretendia provar a partir da produção da prova pericial, motivo pelo qual, houve o acertado indeferimento pelo juízo a quo.

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Preliminar rejeitada.

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na inicial - tese apresentada -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

A
ssim, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSELI JACINTO e pelos menores P.C.J.S, J.P.J.S., L.D.J.S., T.M.J.S. e D.L.B.J.S., devidamente representados pela sua genitora, a primeira reclamante,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Agamenom Alcântara Moreno Júnior
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
” nº 1036904-03.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que ROSELI JACINTO E OUTROS ajuizaram a presente “
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais em decorrência da morte de seu familiar, EDMILSON DA SILVA, enquanto estava preso preventivamente na Cadeia Pública de Cáceres – MT, onde teria contraído meningite meningocócica, não tendo recebido atendimento médico adequado, o que evidenciaria a omissão dos agentes públicos estatais.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...)Assim, cabe verificar se houve uma conduta estatal causadora de dano, mesmo que seja uma omissão. Infere-se, dos autos, que não houve comprovação de uma conduta ilícita que possa ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.

A certidão de óbito do sr. Edimilson aponta como causas da morte (25/04/2016): insuficiência respiratória, distúrbio hidroeletrolítico, plaquetopnia, meninginte meningocócica.

A prisão em flagrante se deu em 07/02/2016, pouco mais de dois meses antes de seu falecimento.

Em que pese o diagnóstico ter se dado em 18/04/2016, período em que se encontrava custodiado pelo Estado, não há provas nos autos que o Requerido tenha sido omisso nos cuidados quando dos sintomas da doença. Pelo contrário, os documentos comprovam que o sr. Edmilson foi encaminhado para tratamento médico, realizando exames e recebendo o tratamento adequado pelo SUS, com medicação e todos os cuidados que a situação ensejava. Os documentos carreados pelo Estado dão conta ainda que a equipe de saúde da Cadeia Pública de Cáceres, após o ocorrido, iniciou tratamento de Quimioprofilaxia com os recuperandos e servidores da Unidade Prisional que estiveram em contrato com o sr. Edmilson (fl. 323).

Sabe-se que é dever do Estado zelar pela integridade física e moral dos detentos que estejam nas dependências das penitenciárias públicas, devendo prestar a devida segurança, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF:

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

De fato, trata-se de responsabilidade constitucional, porém, por ser tratar de ente público, há presunção de legitimidade dos seus atos. É certo que tal presunção admite prova em contrário, porém, no caso dos autos não restou comprovada qualquer negligência ou omissão do Estado em lidar com a situação de doença que acometeu o sr. Edmilson, levando-o a falecer. Caso os requerentes não comprovem uma conduta omissiva e o nexo de causalidade com o dano, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse s
entido ainda a jurisprudência do TJ/MT:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAL/LUCROS CESSANTES – PRESO – MORTE EM PRESÍDIO – DOENÇA – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA – AUSÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF.

Em princípio, o Estado é responsável pelos cuidados com a pessoa que cumpre pena em presídio.

No caso, o falecimento decorreu da moléstia e não por ato ou omissão do Estado. Ainda, o curto período sob guarda do Estado/Município não provocou o evento. Ausência de relação de causalidade.

(N.U 1003498-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

In casu, verifico que o Estado comprovou que adotou todas as medidas necessárias após os primeiros sintomas da doença, encaminhando o sr. Edmilson para o atendimento médico, que ao que parece, ocorreu dentro da “normalidade”, com realização de diversos exames e tratamento com os medicamentos que a situação demandava. Dessa forma, em meu sentir, cumpriu o comando constitucional no sentido de zelar pela integridade física e moral de pessoa, que naquele momento, se encontrava presa e sob sua tutela.

Não que se falar em responsabilidade por omissão ou ato ilícito quando o Estado adota todos os procedimentos que a situação requer e mesmo assim a fatalidade vem a acontecer.

Não comprovado o ato ilícito ou uma omissão específica, não é possível a responsabilização do Estado, nem tampouco condenação em danos materiais e/ou morais.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida. (...)”

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência da conduta dos agentes públicos frente ao falecimento do
de cujus
, bem como diante da omissão de atendimento médico como narrada.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva dos agentes públicos, e, nesse contexto, a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade.

Desse modo, cumpre verificar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, a relação de causalidade com o resultado danoso e o prejuízo moral sofrido, bem assim eventual existência de excludentes de responsabilidade.

Por sua vez, conforme prevê o artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República, “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

No julgamento do RE 841526 (Tema 592), o Supremo Tribunal firmou a tese de que o Estado é responsável pela morte de detento em caso de falta de observância do seu dever específico. Assim restou ementado o julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) [grifei]

Não se olvida, portanto, que incumbe ao Estado a reparação pelos danos morais causados ao detento em óbito decorrente de omissão específica, que ocorre quando, diante de um fato específico, o ente público possuía o dever de evitar a ocorrência do dano, o que enseja a sua responsabilidade objetiva.

No caso versado, é incontroverso o evento morte ocorrido em 25/04/2016, quanto levado para atendimento no Hospital Regional de Cáceres e, enquanto estava detido preventivamente na Cadeia Pública de Cáceres-MT, tendo como causa meningite meningocócica - id. 99885958.

Verifica-se dos documentos trazidos pela defesa do Estado que o
de cujus
teve diagnosticada a meningite meningocócica em 17/04/2016, cerca de apenas 1 (uma) semana antes de seu óbito, mesmo estando detido desde a data de 07/02/2016 – id. 99885968.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, com a quebra do dever objetivo de cuidado pelo Estado, já que lhe incumbia a garantia da integridade física do
de cujus
, enquanto custodiado, mas que tardou na sua atuação, deixou de assegurar a sua integridade física e moral, nos termos do disposto no inciso XLIX, do artigo 5º, da Constituição da República.

Destaco que não há falar em responsabilidade objetiva, que ocorreria no caso de omissão genérica, na qual há o dever legal de agir do Estado, mas, por falta ou falha no serviço, deixa de evitar o dano ao administrado, hipótese em que a responsabilidade é subjetiva.

A respeito, cumpre ressaltar o julgamento do RE 580.252/MS (Tema 365), que firmou a tese no sentido de que constitui obrigação do Estado "manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento".

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do
de cujus
, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização pelos danos pretendidos – morais e materiais – aos seus familiares, reformando-se a sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, o dano causado à autora é
in re ipsa
, porquanto decorre do próprio fato, em virtude do vínculo familiar existente com a vítima, sendo certa a ocorrência do abalo moral indenizável, que supera o mero dissabor, restando quantificar o valor da indenização.

Relativamente ao quantum indenizatório, deve-se sopesar sua dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas à reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuros eventos assemelhados.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Assim, no que diz respeito à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de evento morte, com dor imensurável do ente familiar e, de outro lado, patente responsabilidade do Poder Público no evento danoso que não adota medidas visando melhorias efetivas nos cuidados dos detentos e do próprio sistema prisional.

No caso, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos apelantes
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos autores, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação à fixação do termo inicial para juros e correção monetária do dano moral, em atenção as Súmula 362 STJ e 54 STJ, fixo a correção monetária a partir do arbitramento por decisão, e juros de mora a partir do evento danoso.

No que se refere ao dano material – id. 99885956, restaram devidamente comprovadas as despesas funerárias no valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais), quantia esta que deve ser ressarcida pelo Estado.

Ainda, entendo por adequado fixar a verba alimentar (pensionamento) até a data em que os autores completem 25 (vinte e cinco) anos, devendo o Estado arcar com tal ônus, pois na situação concreta, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos.

À época dos fatos (25/04/2016) os Apelantes eram menores de idade, razão pela qual a dependência econômica em relação ao seu genitor é presumida, independentemente se o falecido exercia ou não atividade remuneratória.

Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas.

2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante. Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ.

3. A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".

4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.)

Dessa maneira, arbitro-a em 01 (um) salário mínimo da época desde a data do evento danoso (efetivo prejuízo) até que os filhos menores, ora apelantes, completem 25 anos.

Com relação à atualização monetária referente ao dano material, a correção tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009) por se tratar de prestações de trato sucessivo (pensionamento), devendo incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.270.983/SP

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores/apelantes, acrescido de juros e correção monetária nos seguintes consectários legais: a atuali
zação do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material aos autores no valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais) – despesas de funeral comprovadas - e no pensionamento mensal no valor de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como suas atualizações, a ser rateado entre os filhos menores, desde a data do evento danoso até que aqueles completem 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do tema 905 do STJ, com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios a partir de cada parcela;

d) estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios, em cumprimento ao disposto no artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, será fixado em sede de liquidação deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023